Tribunal: TJMT
Processo: 1020740-50.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020740-50.2023.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ANA CLAUDIA FERREIRA - CPF: 702.551.181-12 (RECORRENTE), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1020740-50.2023.8.11.0041

Polo Ativo

ANA CLAUDIA FERREIRA

Polo Passivo

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46 DA LEI N. 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. COBRANÇA INDEVIDA. INCONTROVERSA. MERA COBRANÇA. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Recurso inominado. Sentença de parcial provimento que determinou a revisão da fatura mensal de consumo e afastou o pleito de indenização por alegados danos morais.

2.

Pretensão recursal é a condenação em indenização por danos morais.

3.

Considerando os documentos acostados no id. 217372186, defiro a justiça gratuita pleiteada.

4.

Em que pese os argumentos iniciais que fundamentam a pretensão indenizatória, esta é improcedente, pois a mera cobrança indevida, ainda que mediante o pagamento, não gera direito à indenização por danos morais, não restando comprovada qualquer lesão à direito personalíssimo da consumidora.

5.

Sentença mantida, nos moldes do artigo 46 da Lei n. 9.099/1995.

6.

Recurso conhecido e desprovido.

7.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspenso em razão da gratuidade da justiça.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2024